Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-07.2017.8.11.0047
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. 1.1. ALEGADA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DECURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS PENAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. 2.1. PRETENDIDAABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS PELASPROVASCOLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. CREDIBILIDADE E IDONEIDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. 2.2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
Prejudicial de mérito
1.1. Tendo em vista que a prescrição se afere em relação a cada crime individualmente e, quanto ao delito de receptação, sendo aplicada pena igual a 1 (um) ano, ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorrer mais de 4 (quatro) anos, a redundar na extinção da punibilidade com relação ao delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
Mérito
2.1. É inviável o acolhimento do pedido de absolvição do apelante do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uma vez que os elementos de convicção jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, as quais foram corroboradas por outros elementos de provas, e cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
2.2. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.
3. Prejudicial de mérito acolhida. E, no mérito, desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000173-07.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON GOMES DE CASTRO SAMPAIO - CPF: 359.113.638-79 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE BELOTTI SCRIBONI - CPF: 398.666.798-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO.

1.1. ALEGADA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DO CRIME DE

RECEPTAÇÃO
.
DECURSO DE MAIS DE
4
(
QUATRO
)
ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.
CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS PENAS
.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
.
ACOLHIMENTO
.

2.
MÉRITO
.

2.1.
PRETENDIDAABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS PELASPROVASCOLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE
.
CREDIBILIDADE E IDONEIDADE
.

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
.

2.2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
3
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO

ACOLHIDA
E, NO MÉRITO, RECURSO

DES
PROVIDO.

Prejudicial de mérito

1.
1.
Tendo em vista que a prescrição se afere em relação a cada crime individualmente e, quanto
ao delito de
receptação
,
sendo aplicada
pena
igual a
1

(um)
ano, ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória
transcorrer mais de
4 (
quatro
)
anos, a redundar na extinção da punibilidade
com relação ao
delito previsto no art.
180,
caput,

do C
ódigo
Penal
.

Mérito

2.1. É inviável o acolhimento do pedido de absolvição do apelante do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, uma vez que os elementos de convicção jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, as quais foram corroboradas por outros elementos de provas
, e
cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do
Enunciado

Orientativo

n
.
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para
aferir sua
real
situação econômico-financeira.

3.
Prejudicial de mérito
acolhida.
E, no
mérito,
des
provimento do recurso
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Wanderson Gomes de Castro Sampaio

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
d
a Comarca de

Jauru
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000173-07.2017.8.11.0047
,
condenando-o
pela prática do
s
crime
s
de
receptação e adulteração de sinal identificador de veículo

(
art
s
.
180,
caput
e 311
,
do Código Penal)
,
à pena
de
4

(
quatr
o
) anos de reclusão
, em regime
inicial
aberto
,
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 2 (duas) restritivas de direito
s
.

O apelante, na
peça recursal
vista
no ID
1
71065093
, pleiteia
,
preliminarmente, a extinção da
sua p
unibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva
relativamente a
o delito de
receptação
.
E, n
o mérito,
pugna
por
sua absolvição
em relação aos dois crimes
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação
ou, alternativamente, a desclassificação do crime de receptação dolosa para o de receptação culposa e, por fim, a concessão da gratuidade da justiça
.

Nas contrarrazões encontradiç
as

n
o ID
171065095
, o Ministério Público colima o parcial provimento
deste
recurso, para acolher a
prejudicial de mérito de
prescrição da pretensão punitiva do crime de
receptação, mantendo-se, no entanto, a condenação
do apelante
quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
. E,
n
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
175925154
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva
do crime de
receptação,
na modalidade retroativa

O apelante
pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito de
receptação
,
pelo
qual foi condenado, na sentença
condenatória à pena de

1
(
um
)
ano de reclus
ão
e 10 (dez) dias-multa
.

O pleito merece acolhimento
, pois realmente ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade
do apelante
, em relação ao crime de receptação
. Isso porque,
nas palavras
de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

A propósito,
deve ser salientado
que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o §1o do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do
citado

diploma legal.

Nesse contexto, observa-se que a denúncia foi recebida em
24
de
abril
de 201
7
(ID
171076730
, p.
24/25
)
, tendo o processo tramitado regularmente sem qualquer suspensão ou interrupção do prazo prescricional até a
ciência da sentença condenatória pelo Ministério Público
, em
5 de
setembr
o de 20
23
(ID
171065085
)
.

Além disso
, considerando que

nos termos
do art. 119 do Código Penal, a prescrição incide sobre cada infração isoladamente
e
descons
iderando o concurso material
,
vê-se
que a
pena d
o

crime
de
receptação
foi
de
1

(
um
)
ano de reclus
ão,
daí por que a
prescrição da pretensão punitiva se consuma em
4
(
quatro
)
anos, nos termos do art. 109, V, do
citado
Codex
.

Desse modo, como e
ntre o recebimento da denúncia
e a publicação da s
entença transcorreram
mais de
4
(
quatro
) anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade

da
pena
relativa ao crime de receptação
.

Por outro lado, n
ão se pode olvidar, que
o reconhecimento
da prescrição faz
desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça
,
abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
24.09.2019
e publicado no

DJe

de
04.10.2019)
Destacamos

Diante disso,
deve ser acolhida esta prejudicial de mérito
.

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID
171076730
,
p. 1-3
, narra os fatos desta forma:

[...]
1. Resumo dos fatos

Fato 1.
No dia
20/03/2013
, aproximadamente às 11 horas, o denunciado
WANDERSON GOMES CASTRO SAMPAIO
transportou, em proveito próprio, após ter adquirido, em data próxima anterior, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, a motocicleta Honda Titan CG 125, cor prata, placa aparente JYX 1984 (fls. 5 e 7)
(art. 180, caput, do CP)
.

Fato 2.
Por volta de março de 2013, nesta cidade de Jauru/MT,
WANDERSON GOMES CASTRO SAMPAIO
adulterou o sinal identificador de veículo automotor, a saber, motocicleta Honda Titan CG 125, cor prata, Chassi 9C2KC08108R281180, nela fixando a placa aparente JYX 1984, que na verdade pertencia a outra motocicleta
(art. 311, caput, do CP)
.

2. Detalhamento dos fatos

Na data de 20/03/2013, por volta das 11hs, o denunciado
WANDERSON GOMES CASTRO SAMPAIO
, trafegando com a pessoa de
Adir Paulo de Oliveira Silva
em sua garupa, foram abordados pela guarnição policial composta pelos investigadores Douglas Oswaldo Prado Lima e Peterson Fialho da Silva, nesta cidade de Jauru/MT, quando estes estavam em diligências, visando descobrir a origem das drogas utilizadas por
Adir
.

Na ocasião, o denunciado
WANDERSON
pilotava a motocicleta Honda, Titan CG 125, cor prata, placa JYX 1984 (fl. 5 e 7), e trazia consigo como carona
Adir
, quando foram abordados na via pública e conduzidos até a delegacia. Lá chegando, constatou-se que o lacre da placa da motocicleta estava rompido, além de os suspeitos não apresentarem os documentos de propriedade do veículo.

Ato contínuo, os investigadores realizaram buscas pessoais nos denunciados, encontrando no bolso traseiro da calça de
Adir
uma porção de 1 (um) grama de substância que aparentava ser basta base de cocaína (fl. 05), sendo de imediato confessado por Adir tratar-se de entorpecente (fl. 6) que trazia consigo para consumo pessoal.

Posteriormente, no dia 19/11/2013, a autoridade policial foi informada, por intermédio de ofício (fl. 08), que a placa informada da motocicleta apreendida não correspondia com as características do veículo, pertencendo a outra motocicleta (extrato DETRAN anexo), tratando-se portanto de veículo com número identificador adulterado, destacando-se que, por tratar-se de sinal bastante evidente, é inequívoca a ciência do denunciado
WANDERSON
acerca da falsidade, bem ainda, bastante provável que eles mesmos tenham efetuado a adulteração, ou seja, a inserção da placa falsa no veículo.
[...]

De início
convém mencionar que dado
o reconhecimento da prejudicial de mérito
da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de
receptação, fica prejudicada a apreciação do pedido de desclassificação
desse
crime para o
de
receptação culposa.

Conforme relatado, o apelante
requer a
absolvição
do
crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que não

há
provas
suficientes
para a
sua
condenação
.

A materialidade do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
ficou comprovada pelos documentos
constantes
destes
autos
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas du
as fases da persecução penal.

E, no que diz respeito à autoria delitiva,
é imperioso reconhecer que
a responsabilidade
do apelante
no referido delito ressai incontestável do conjunto probatório, especialmente pelas declarações prestadas pelos policiais militares que
realizaram sua abordagem e a diligência
que culminou na apreensão da
motocicleta

adulterada, segundo
os
quais ao
procederem à abordagens de rotina, constataram que a motocicleta pilotada pelo apelante estava com uma placa diversa da original
, consoante se vê destes trechos das declarações dos referidos integrantes da Segurança Pública
, retirados da sentença condenatória
:

[...]
“
(...) Nós
fizemos uma abordagem de rotina, foi realizada busca, o Adir estava na garupa e
o Wanderson pilotando a motocicleta
, com o Adir acho que foi encontrado uma pequena porção de droga no bolso
e foi verificado que a motocicleta estava com a placa trocada, logo em seguida o senhor Wanderson acabou assumindo que aquela motocicleta ele havia comprado e não sabia que era roubada, e ele mesmo havia trocado a placa daquela motocicleta.
(...)
Questionado pela Defesa que Wanderson falou que não sabia que a moto era produto de furto, respondeu
:
Eu não afirmei que ele não sabia, consta que ele tinha conhecimento, que tinha adquirido essa motocicleta e

ele admitiu que tinha conhecimento que era de origem ilícita. Ele admitiu durante a diligência que tinha conhecimento
”
[...]
(
Douglas Oswaldo Prado Lima
, policial militar, trecho
s
de seu depoimento
retirado
s
da sentença
condenatória
, ID 171065081
).

[...]
“
Eu só me lembro de ter abordado esse rapaz, e ele
tava
com a moto o com o documento irregular e quando checamos deu objeto de furto, o chassi dela estava raspado, aí trouxemos ele para a delegacia e fizemos o flagrante. (...)
Questionado pelo Ministério Público se recordava se o acusado alegou se o produto era de origem ilícita, que havia comprado, ou algo do tipo, respondeu:
Não me recordo do que ele falou”.
[...].
(
Peterson Fialho da Silva
,
policial militar, trecho
s
de seu depoimento retirado
s
da sentença
condenatória
, ID 171065081).

No respeitante à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

O apelante, por sua vez,
não trouxe
para estes
autos sua versão sobre os fatos, tendo sido decretada
sua
revelia.

O
servidor Gilson Souza Araújo da 43a Ciretran de Jauru, ao responder solicitação da autoridade policial de informações sobre o veículo então apreendido em poder do a
pelante
, fez constar no
expediente de resposta
que “
na sequência dos procedimentos quando no lançamento da Apreensão no Sistema
Detranet
, descobrimos que a placa informada não se trata das características do veículo apreendido (Sem primeiro emplacamento, Chassi: 9C2KC08108R281180, Motor KC08E18281180)
”.

É sabido que o art. 311 do Código Penal envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, sendo típica a conduta quando o agente, por meios diversos – modificação, substituição, supressão, acréscimo –, pratica os verbos do tipo penal, violando a intangibilidade de sinal a que a lei atribui valor jurídico.

Aliás, e
m relação à temática, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Absolvição quanto ao crime do art. 311 do CP por ausência probatória. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, tendo em vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano (
AgRg
no HC n. 472.683/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020,
DJe
de 10/2/2020). 2. Na hipótese, a Corte de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória. Assim, rever tais fundamentos para concluir pela absolvição do paciente, em razão da alegada ausência de provas concretas para a condenação acerca do crime do art. 311 do Código Penal, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via eleita, notadamente nos autos de condenação que há muito já transitou em julgado.
3. Além disso, a conclusão contida no acórdão de apelação quanto ao crime de adulteração da placa de veículo automotor encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que:
a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal
. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor (
AgRg
no
AREsp
n. 860.012/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2017,
DJe
de 16/2/2017)
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC n. 799.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28
.
2
.
2023,
DJe
de 6
.
3
.
2023)
Destacamos

No caso em apreço,
infere-se
que a apreensão do veículo na posse do apelante, nas condições em que foi realizada –
com a placa original substituída
–, sem qualquer justificativa comprovada de posse lícita do objeto, é suficiente à sua condenação, tal como fê-lo o juízo de origem
, sendo irrefutável que a conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica previ
sta no art. 311, do Código Penal
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha

processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por derradeiro, no que se refere à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Assim, por força desse comando legal, o juiz está obrigado a condenar o sucumbente ao seu pagamento. Aliás, essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a reg
ular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, portanto, que não existe previsão legal que autorize a isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos,
quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se a responsabilidade do beneficiário, consoante se infere da leitura do dispositivo legal aq
ui mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser benefic
iado com a isenção condicional.

A propósito, n
o que alude à temática, esta é a posi
ção deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO
[ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021)

Destacamos

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,

acolho a
prejudicial de mérito
para reconhecer a prescrição do crime previsto no art.
180,
caput
, do Código Penal
, a resultar na extinção
da
punibilidade
Wanderson
Gomes de Castro Sampaio

relativamente a
es
s
e delito.

E, no mérito,
nego
provimento
ao recurso,
mantendo os demais
termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024